Tribunal: STF
Processo: ARE 1398018
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Servidor Público Estadual — Agente de Segurança Penitenciária — Pretensão de cômputo de 272 dias referente a período em que exerceu funções de direção e chefia (31/10/2003 A 14/11/2003; 17/12/2003 A 31/12/2003; e 16/08/2004 a 15/04/2005 — fls. 19/20) como de efetivo exercício no cargo, para fim de aposentadoria e abono de permanência — Possibilidade — O período de exercício nas funções de direção e chefia, exclusivas do cargo de agente de segurança penitenciária, deve ser considerado para fins de abono de permanência e aposentadoria especial — Desempenho da função que se dá sem prejuízo do investimento no cargo originário — Inteligência do artigo 2º da Lei Complementar Estadual nº 1.019/10 e dos artigos 11 e 14 da Lei Complementar nº 959/04 — Precedentes desta Turma Recursal (Recurso Inominado Cível 1046952-42.2018.8.26.0114, Relator: Fábio Henrique Prado de Toledo, Turma da Fazenda Pública do Foro de Campinas, Data do Julgamento: 17/02/2021; Recurso Inominado Cível 1029078-73.2020.8.26.0114, ^ Relator: Ricardo — Hoffmann, Turma da Fazenda Pública do Foro de Campinas, Data do Julgamento: 18/12/2020; e Recurso Inominado Cível 1004033-38.2018.8.26.0114, Relator: Nelson Augusto Bernardes de Souza, Turma da Fazenda Pública do Foro de Campinas, Data do Julgamento: 27/10/2020) — SENTENÇA QUE BEM ANALISOU O CASO E DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Sem custas. Condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente